Tribunal: STF
Processo: Rcl 71033
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por José Hamilton Lustosa de Andrade em face de decisão proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral da Comarca de Gilbués/PI, nos autos do Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600152-44.2024.6.18.0035. 



    A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADI 4.899, Rel. Min. Dias Toffoli, ao negar-lhe a tutela de urgência pleiteada com a finalidade de obter “quitação eleitoral”, embora apenas a ausência de apresentação formal das contas induza à inexistência de quitação eleitoral, e não o julgamento das contas pela irregularidade.



     Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “O Reclamante, candidato a vereador nas eleições municipais de 2020, apresentou sua prestação de contas de campanha em 14/12/2020, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), conforme comprovado pelo documento de ID 64717400 na PCe nº 0600356-30.2020.6.18.0035. 



    Apesar de a prestação de contas ter sido realizada tempestivamente, as contas do Reclamante foram julgadas como ‘não prestadas’ pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Piauí, resultando na inscrição de seu nome no sistema ELO com o Código ASE 230.1, o que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral. 



    Diante dessa situação, o Reclamante requereu tutela de urgência nos autos do processo nº 0600152-44.2024.6.18.0035, que trata de processo de regularização de suas contas, visando a correção da inscrição no sistema ELO e a consequente emissão da certidão de quitação eleitoral, necessária para sua candidatura ao pleito de 2024, tudo com base na recente decisão proferida por esse Colendo STF na ADI 4988. Contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral (...)



    A situação dos autos se encontra perfilhada dentro dos limites do que foi decidido por este Colendo STF na ADI 4988, especialmente porque, mesmo após apresentadas as contas de campanha, o requerente teve ela julgada como “não prestadas” o que está impedindo o mesmo de obter a quitação eleitoral, em desrespeito ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e ao que foi deferido na referida ADI 4988.” (eDOC 1, p. 2-4)



    Nesses termos, sustenta que esta Corte, “ao julgar a ADI 4899, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade do art. 11, §7º da Lei 9.504/97, definindo que a interpretação do dispositivo deve ser realizada em sua literalidade. De acordo com o entendimento firmado, somente a ausência de apresentação formal das contas induz à inexistência de quitação eleitoral, e não o julgamento das contas pela irregularidade” (eDOC 1, p. 4).



    Segundo alega, “o art. 11, §7º da Lei 9.504/97, ao exigir a apresentação de contas de campanha, impôs tão somente que elas fossem feitas tempestivamente, de modo a tornar viável a adequada análise pela Justiça Eleitoral, em atendimento ao dever de prestar contas previsto no art. 17, inciso III, da Constituição da República”.



    Assim, considera que a decisão reclamada “ao indeferir a quitação eleitoral do reclamante, ignorou o critério interpretativo estabelecido por este STF, que exige apenas a apresentação das contas para fins de quitação eleitoral” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a correção imediata da inscrição do Reclamante no sistema ELO, assegurando seu direito político de votar e ser votado nas eleições de 2024, bem como a emissão da respectiva certidão de quitação eleitoral”. No mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada, a fim de que seja concedida a certidão de quitação eleitoral, em observância à orientação deste STF na ADI 4.899.



    É o breve relatório. Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo o disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.899, Rel. Min. Dias Toffoli.



    No julgado paradigma, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado na ADI, com a declaração de constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504/1997, devendo a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial. Confira-se a ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha. Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente. 



    1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. 



    2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de campanha. 



    3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e, atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído pela Lei nº 13.487, de 6/10/17). 



    4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência. 



    5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos de registrabilidade. 



    6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada ‘proteção deficiente’ dos princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, devendo a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial.”



    Como visto, esta Corte assentou que, para que seja conferida a quitação eleitoral, basta que o candidato apresente regularmente suas contas de campanha, sendo desnecessária sua aprovação para esse fim.



    No caso em questão, extrai-se dos autos que não foi emitida certidão de quitação eleitoral ao ora reclamante, uma vez que suas contas referentes às eleições de 2020 foram julgadas como não prestadas, e não por terem sido desaprovadas. Confira-se, a propósito, os trechos pertinentes da decisão proferida pela origem: 



    “O requerente teve suas contas relativas às eleições de 2020 julgadas não prestadas, com efetivo trânsito em julgado da sentença no ano de 2022, tanto que o interessado requer a regularização das referidas contas, nos termos do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/19.



    (...)



    Percebe-se, a toda evidência, que o(a) candidato(a) que teve as contas de campanha eleitoral julgadas não prestadas, inexoravelmente, ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura e a posterior regularização, por meio do requerimento objeto de análise, apenas evita que os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral ultrapassem o fim da legislatura. 



    Em síntese, uma vez julgada não prestadas as contas de campanha, o(a) candidato(a) somente terá quitação eleitoral após o fim da legislatura, assim persistindo a situação enquanto não apresentadas as contas através do respectivo requerimento de regularização, nos moldes do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/19.



    (...)



    Portanto, a ausência de quitação eleitoral do requerente no cadastro eleitoral reflete o fiel cumprimento da norma de regência e do entendimento sumulado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, não havendo fundamento plausível para a imediata reversão da situação, pois, inclusive, uma vez regularizadas as contas, será registrado comando ASE na inscrição eleitoral que inativará a restrição somente a partir do primeiro dia subsequente ao final da legislatura. 



    Noutro giro, no que pertine ao teor da decisão do Pretório Excelso na ADI 4.899, entendo que os argumentos reverberam o que prescreve a Súmula TSE nº 57, que assim vaticina: 



    A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009. 



    Na hipótese, a posição sufragada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.899 – e o entendimento sumulado – tem o intuito de resguardar a quitação eleitoral do(a) candidato(a) mesmo que as contas efetivamente apresentadas não sejam julgadas aprovadas, pois em passado não muito distante (eleições 2008) a desaprovação gerava ausência de quitação eleitoral (vide art. 41, § 3º, da Resolução TSE nº 22.715/2008).” (eDOC 5, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado não afronta o entendimento firmado na ADI 4.899, pois no caso ora analisado, tem-se hipótese de contas não prestadas, o que acarreta a ausência de quitação eleitoral, sendo incontroversa a inexistência de discussão quanto à regularidade das contas.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Em sentido semelhante, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.525, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16.9.2024; Rcl 71.021, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 3.9.2024; Rcl 71.298, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10.9.2024; e Rcl 71.434, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11.9.2024.



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente